Tribunal: TJSP
Processo: 2237801-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para liberação do tratamento indicado ao autor, prótese e demais materiais, em cinco dias, sob pena de multa. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC. Urgência verificada dada a gravidade da doença que acomete o autor. O agravo apresentado insiste em

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Plano de Saúde. Decisão que deferiu pedido de tutela antecipada para liberação do tratamento indicado ao autor, prótese e demais materiais, em cinco dias, sob pena de multa. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência nos termos do artigo 300 do CPC. Urgência verificada dada a gravidade da doença que acomete o autor. O agravo apresentado insiste em questões que foram superadas com o entendimento adotado pela decisão acima transcrita, cujo esgotamento da matéria impõe, por corolário lógico, a rejeição da pretensão recursal da parte agravante, razão pela qual o inconformismo não procede, devendo ser mantida a decisão objurgada. Recurso a que se nega provimento.